Tribunal: TJBA
Processo: 0002265-07.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002265-07.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SILVIO ANTONIO BARBOSA e outros Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Carisma Joiastil Comércio e Representações Ltda e outro, com fundamento no abandono da causa, em razão da inércia do exequente após intimação para impulsionar o feito, ajuizado desde 1993. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, à luz da suposta inobservância do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF), bem como a validade da intimação pessoal realizada por meio eletrônico à Procuradoria Geral do Estado. III. Razões de decidir 3. O art. 40 da LEF e o art. 485, III, do CPC tratam de hipóteses distintas: o primeiro aplica-se à impossibilidade de prosseguimento por ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor; o segundo, à desídia da parte autora em impulsionar o feito. 4. No caso, a extinção decorreu da inércia do exequente em atender à intimação para dar prosseguimento ao processo, caracterizando o abandono da causa. 5. A intimação pessoal foi realizada validamente por meio do sistema eletrônico PJe, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais. 6. O prazo para manifestação da Fazenda Pública decorreu regularmente, sendo a sentença proferida após o transcurso do prazo legal, com certificação nos autos. 7. A responsabilidade pela movimentação da execução fiscal cabe ao exequente, não podendo a morosidade judicial ser invocada como justificativa para a desídia processual do credor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando constatada a inércia do exequente em impulsionar o feito, após intimação pessoal válida realizada por meio eletrônico. 2. O art. 40 da LEF não afasta a aplicação do art. 485, III, do CPC, em hipóteses de desídia processual." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 0002265-07.1993.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelados CARISMA JOIASTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA